Tribunal: TJDFT
Processo: 0701359-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
D E S P A C H O Intime-se a parte agravante quanto ao retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça, para que, querendo, se manifeste se persiste o interesse no julgamento do recurso, no prazo de 05 (cinco) dias. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora